Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-48.2021.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
* AÇÃO DECLARAT[ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERICIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Elementos dos autos que comprovam a abertura da

Ementa:
* AÇÃO DECLARAT[ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERICIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Elementos dos autos que comprovam a abertura da instrução processual com a realização da prova pericial grafotécnica – Produzida prova pericial grafotécnica a qual concluiu que a assinatura lançada no contrato apresentado é autentica. Não há falar em declaração de inexistência de débito e nem em indenização por danos morais – Sentença mantida – Apelo desprovido.*